Tribunal: TJES
Processo: 0005561-41.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005561-41.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERLEI DO AMARAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005561-41.2021.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WANDERLEI DO AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (DUAS VEZES) E AMEAÇA. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. DANO MORAL (
IN RE IPSA
). TEMA REPETITIVO 983/STJ. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO. 3. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (
SURSIS
). CONCURSO MATERIAL. SOMA DAS PENAS SUPERIOR A DOIS ANOS. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO.
4.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada por violência doméstica, por duas vezes (art. 129, §13, do CP), ameaça (art. 147 do CP) e posse irregular de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/03), em concurso material. A defesa busca a absolvição e, subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais e a concessão da suspensão condicional da pena (
sursis
).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica; (II) estabelecer se é cabível a condenação em danos morais com base em pedido genérico na denúncia e sem instrução específica; (III) verificar se o apelante preenche os requisitos para a suspensão condicional da pena (
sursis
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos crimes de lesão corporal está comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atesta a existência de múltiplas lesões e corrobora o relato da vítima sobre uma fratura preexistente, decorrente de agressão anterior.

A autoria delitiva fundamenta-se no relato firme e coerente da vítima, prestado em todas as fases da persecução penal, e que se alinha aos demais elementos de prova.

A palavra da vítima assume especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, praticados na clandestinidade, máxime quando em harmonia com as provas periciais. O dolo no crime de lesão corporal se evidencia pela dinâmica dos fatos, em que o réu, após discussão, agride intencionalmente a vítima, afastando a tese de ato involuntário.

A demora da vítima em denunciar a primeira agressão não desqualifica seu depoimento, pois é característica comum ao ciclo da violência doméstica, motivada por fatores como medo e dependência emocional.

O crime de ameaça se configura ainda que o agente esteja com o ânimo exaltado, pois o tipo penal não exige estado de calma para sua caracterização, bastando o potencial intimidatório da promessa de mal injusto e grave.

A condenação à reparação por danos morais é cabível, pois, conforme o Tema Repetitivo 983 do STJ, em crimes de violência doméstica, o dano é presumido (
in re ipsa
) e sua fixação depende apenas de pedido expresso na denúncia, ainda que sem valor especificado ou instrução probatória própria.

A concessão da suspensão condicional da pena (
sursis
) é inviável, pois o somatório das penas aplicadas em concurso material de crimes ultrapassa o limite objetivo de 2 (dois) anos previsto no art. 77 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, se coerente e corroborada por outros elementos de prova, como laudos periciais, constitui fundamento suficiente para a condenação.

O estado de ira ou exaltação do agente não afasta a tipicidade do crime de ameaça, de natureza formal, que se consuma com o potencial intimidatório da promessa de mal injusto e grave.

É cabível a fixação de valor mínimo a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher em âmbito doméstico, sendo o dano presumido (
in re ipsa
) e bastando para a condenação o pedido expresso da acusação na peça inicial (Tema Repetitivo 983/STJ).

No concurso material de crimes, as penas de reclusão e detenção somam-se para fins de análise do requisito objetivo da suspensão condicional da pena (
sursis
), afastando-se o benefício se o total superar 2 (dois) anos.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal (CP): art. 77, art. 129, §13, e art. 147.

Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento): art. 12.

Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo 983.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.916.517/AL, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 26/6/2025.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.158.979/SC, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJ/SP), DJe de 9/10/2024.

STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10/8/2021.

STJ, AgRg no AREsp n. 780.522/SP, 5ª Turma, rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 24/8/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005561-41.2021.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WANDERLEI DO AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WANDERLEI DO AMARAL
em face d
e
sentença da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 129, §13 (duas vezes), e art. 147, ambos do Código Penal, sob a égide da Lei nº 11.340/06, bem como pelo art. 12 da Lei nº 10.826/03, tudo em concurso material, impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, no regime inicial aberto.

Narra a denúncia que, em 20 de agosto de 2021, o apelante ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Rosilene Gomes da Silva Amaral, e a ameaçou de causar mal injusto e grave. Consta também que, na mesma data, o réu mantinha sob sua guarda, em sua residência, 24 munições calibre .40 S&W, 14 munições calibre .38 S&W e 07 estojos de munição calibre .38. Aduz, ainda, que cerca de 15 dias antes, o denunciado já havia empurrado a vítima, causando-lhe uma fratura no braço esquerdo.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

A defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas quanto aos delitos de lesão corporal e ameaça. Sustenta, especificamente, a inexistência de prova da primeira agressão, a ausência de dolo na segunda e a atipicidade da ameaça por ausência de intenção de intimidar. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação por danos morais e a aplicação da suspensão condicional da pena (sursis).

C
ontrarrazões ministeriais pelo total desprovimento do apelo.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a r. sentença.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória, tese que, contudo, não encontra amparo nos autos.

A materialidade dos crimes de lesão corporal está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Declarações da vítima e, de forma contundente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, o qual atesta a existência de múltiplas lesões na vítima, incluindo equimoses, tumefação e escoriações, além de registrar o relato de atendimento médico anterior, onde foi constatada uma fratura no terço distal do rádio do braço esquerdo, decorrente de uma queda sofrida aproximadamente 15 dias antes, corroborando a narrativa de duas agressões distintas.

A autoria,
da mesma forma, me parece devidamente demonstrada nos autos
. A vítima R.G.D.S.A., tanto na fase policial quanto em juízo, apresentou relato firme, coerente e detalhado sobre as a
gressões sofridas, narrando que, cerca de 15 dias antes do registro da ocorrência, foi empurrada pelo apelante, caiu e fraturou o braço, sendo que, por medo de represálias, não procurou as autoridades de imediato, buscando atendimento médico somente dias depois, quando teve o braço engessado. Afirma, também, que no dia 20 de agosto de 2021, após nova discussão, em que o apelante se mostrava "muito agitado e agressivo com as palavras", ele a segurou com força, empurrou-a e, ao sair da residência, bateu o portão de ferro sobre seu braço já fraturado.

Aqui, cobra relevo a compreensão no sentido de que, nos
crimes
envolvendo
violência doméstica e familiar
contra a mulher
,
amiúde
cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando, como no caso, está em harmonia com os demais elementos probatórios, como o laudo pericial e os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência.
Na mesma linha, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.916.517/AL, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 26/6/2025.

A tese defensiva de ausência de dolo na segunda agressão, igualmente não se sustenta. A dinâmica dos fatos, marcada por uma discussão acalorada em que o apelante segurou e empurrou a vítima antes de bater o portão em seu braço já lesionado, revela, de forma inequívoca, a intenção de ofender a integridade física da ofendida, afastando a hipótese de um mero ato reflexo ou involuntário.

Da mesma forma, a alegação de fragilidade probatória quanto à primeira agressão, sob o argumento de que a vítima, sendo advogada, deveria ter procurado a polícia imediatamente, não
merece acolhimento
. O ciclo da violência doméstica é complexo, e a demora em denunciar é uma característica comum, motivada por medo, vergonha ou esperança de mudança no agressor, não invalidando a veracidade do relato.
Por isso, o
depoimento seguro da vítima, somado à comprovação pericial da fratura,
me parecem
suficientes para sustentar a condenação.

Dando sequência à análise do recurso, observo que a autoria do crime de ameaça também restou devidamente comprovada.

A vítima declarou de forma consistente que, durante a discussão, o apelante foi até o quarto, pegou uma arma de fogo e, embora tremendo muito, a empunhou
na
direção
d
a ofendida e disse que ela “devia calar a boca se não ia acontecer coisa pior”. Atemorizada, a vítima
ligou
para sua irmã pedindo socorro por acreditar que seria morta.

A defesa aduz
que
as ameaças teriam se dado
em momento
de exaltação de ânimo,
no decorrer de uma discussão acalorada,
o que afastaria a tipicidade do crime

Sem
razão.
D
e
acordo
com entendimento jurisprudencial pacífico, não se exige que a ameaça seja proferida pelo réu em momento de tranquilidade e reflexão, configurando-se ainda que em esteja sob forte sentimento de ira. E mais: entende-se que basta para a consumação da infração penal que a ação possua potencial intimidativo ou que o sujeito passivo venha a ser efetivamente
ameaçado
, pouco importando se a vítima sentiu-se ou não atemorizada.
Nesse sentido, no
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
c
onfira-se
o
AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP, 5
a
Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 10/8/2021.

O
crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima com potencial para intimidá-la, independentemente do ânimo calmo ou exaltado do agente. O fato de a vítima ter se sentido atemorizada, a ponto de acionar a polícia e solicitar medidas protetivas, evidencia a eficácia da intimidação e a tipicidade da conduta.

Na sequência, a defesa se insurge contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de 3 (três) salários-mínimos, alegando a necessidade de instrução probatória específica e que o pedido deve ser certo e determinado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 983, consolidou o entendimento de que, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

No caso em tela, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a reparação dos danos sofridos pela vítima. A violência de gênero, por si só, acarreta dano moral
in re ipsa
, sendo presumido o abalo psicológico e a ofensa à dignidade da mulher, o que dispensa a produção de prova específica sobre a ocorrência e a extensão do sofrimento.

O valor de 03 (três) salários-mínimos, fixado pelo juízo
a quo
, mostra-se razoável e proporcional à gravidade dos fatos e ao abalo emocional sofrido pela vítima, devendo ser mantido.

Por fim, a defesa pleiteia a concessão do
sursis,
pedido que se mostra, todavia,
inviável.

O artigo 77 do Código Penal estabelece como requisito objetivo para a suspensão condicional da pena que a reprimenda privativa de liberdade aplicada não seja superior a 2 (dois) anos.

Na hipótese, o apelante foi condenado à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, totalizando uma pena superior ao limite legal. A ausência do requisito objetivo impede a concessão do benefício.

Em linha com essa compreensão, o Superior Tribunal de Justiça tem firme compreensão no sentido de que, no concurso material de crimes, a análise do preenchimento dos requisitos objetivos para a concessão do sursis deve considerar a soma das penas fixadas.
Veja-se, na 6ª Turma, o AgRg no AREsp n. 2.158.979/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Convocado TJSP, DJe de 9/10/2024; e na 5ª Turma, o AgRg no AREsp n. 780.522/SP, rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 24/8/2018.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)